Tribunal: TJSP
Processo: 1083239-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. QUEDA NO POÇO DO ELEVADOR. VÍTIMA FATAL. PORTA DE ELEVADOR QUE SE ABRE SEM QUE ESTE ESTEJA NO ANDAR. CULPA EXCLUSIVA DO FABRICANTE E RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR. PLACA DE ALERTA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. QUEDA NO POÇO DO ELEVADOR. VÍTIMA FATAL. PORTA DE ELEVADOR QUE SE ABRE SEM QUE ESTE ESTEJA NO ANDAR. CULPA EXCLUSIVA DO FABRICANTE E RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR. PLACA DE ALERTA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Consabido que cabe ao Código de Processo Civil estabelecer as regras e disposições para a regular e válida tramitação do processo e se este dispõe no artigo 372 que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório" e se o laudo pericial que teve por objeto o exame do trágico acidente acompanha a petição inicial, evidente que sobre ele pode a ré se manifestar desde a sua primeira intervenção no processo, sendo totalmente despicienda a sua alegação de cerceamento de defesa. 3.A placa de alerta, mal redigida, aposta pela fabricante e responsável pela manutenção de elevadores "AVISO AOS PASSAGEIROS. Antes de entrar no elevador verifique se o mesmo encontra-se neste andar", não a exime de culpa pela queda no poço e morte do usuário e tem tanta valia quanto esta, que poderia ser colocado dentro do elevador: "AVISO AOS PASSAGEIROS. Se este elevador despencar fique de olho no visor de regressão dos andares e quando este estiver prestes a chocar-se com o solo pule e assim não sofrerás a violência do impacto posto que estarás no ar". 4. CONCLUSÃO DA PERÍCIA: 15. Segundo a perícia, as manutenções preventivas foram todas feitas, mas havia histórico de reincidentes defeitos no trinco do elevador, em período anterior aos fatos em 2014, mas com correção registrada já em 2012. Portanto, a fabricante estava ciente de um risco ao menos potencial, dada a repetição dos defeitos." (fls. 367/371). 5. Se pelo conjunto probatório formado nos autos restou comprovada a culpa exclusiva da ré, fabricante e responsável pela manutenção mensal do elevador, a ação é totalmente procedente. Sentença reformada. Recurso da autora provido, desprovido o da ré, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação (CPC art. 85, § 11o).